Tribunal: CARF
Processo: 16692.720007/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720007/2016-14
RESOLUÇÃO
3101-000.423 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3101-000.422, de 22 de maio
de 2024, prolatada no julgamento do processo 16692.720251/2016-79, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) João José Schini Norbiato.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito
de Cofins apurado no regime da não cumulatividade em relação ao 2o trimestre de 2015.
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.423 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720007/2016-14
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ decidiu pela parcial procedência da manifestação de inconformidade da
empresa, ora recorrente, após reversão de parte das glosas efetuadas pela fiscalização, decisão
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE. MATÉRIA
JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a
ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as balizas constantes do
correspondente julgado (REsp no 1.221.170/PR), da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS
NÃO
SUJEITOS
AO
PAGAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
Não dará direito a crédito, para fins de determinação da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, o valor da aquisição de bens e serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.423 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720007/2016-14
3
CADEIA DA SOJA. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI no 12.865/2013. APURAÇÃO SOBRE
AS RECEITAS. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
Com a edição da Lei no 12.865, de 2013, os créditos presumidos atribuídos à
cadeia agroindustrial da soja são apurados sobre as receitas de venda, não sendo
mais possível o creditamento sobre as aquisições de insumos de pessoas físicas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARMAZENAGEM. FRETES. INSUMOS NÃO
SUJEITOS ÀS CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser apurados créditos sobre fretamento e armazenagem incorridos no
transporte de insumos que não dão direito a creditamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.FRETES. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser apurados créditos sobre despesas com fretes relativos a
transporte de bens não considerados insumos ou sem essa comprovação.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
TRATAMENTO
DOS
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não cumulatividade, o aproveitamento de créditos não informados
à época própria deve ser precedida da retificação do documento de apuração do
período a que pertencem tais créditos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente está
alicerçado em questões fáticas-jurídicas, subdivididas nos tópicos, em síntese:
II O DIREITO
II.1. DO DIREITO AO CREDITAMENTO
DO CONCEITO DE INSUMO
II.2. DAS GLOSAS SOBRE OS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
II.2.a. Aquisições realizadas sem a incidência do COFINS.
II.2.b. Operações em que consta como descrição “inutilizado”
II.2.c. Aquisições de bens que não constavam da lista de insumos apresentadas
III.2.d. “Aquisições de combustíveis e lubrificantes”.
II.3. DAS GLOSAS SOBRE OS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS:
II.3.a. Serviços que supostamente não são utilizados no processo produtivo
III.3.b. Armazenagem de insumos.
II.4. CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA
II.5. DESPESAS DE ARMAZENAGEM E INSUMOS NÃO SUJEITOS AS CONTRIBUIÇÕES
E CRÉDITOS DE FRETES IMPOSSIBILIDADES.
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.423 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720007/2016-14
4
II.6. CRÉDITO COM BASE NO VALOR DA AQUISIÇÃO DOS BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO.
II.7. Da Incorreta exclusão do ICMS destacado da base de cálculo do crédito sobre
as aquisições.
II.8. DA INCORREÇÃO NA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR DOS PERÍODOS
ANTERIORES NÃO PASSIVEIS DE RESSARCIMENTO NA DEDUÇÃO DOS DÉBITOS DA
PRÓPRIA CONTRIBUIÇÃO.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que, ressalvadas as discussões em torno da
possibilidade de apropriação de crédito extemporâneo sem a devida retificação
das obrigações acessórias, o cerne precípuo do debate circunda o conceito de
insumos e os critérios legais para fruição do crédito de PIS e COFINS não
cumulativos – receita de exportação, à luz do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002, e do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Antes de qualquer análise da tese despendida pela recorrente, de já, advirto pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência, pelas razões doravante
examinadas.
Um dos argumentos trazidos pela recorrente em sua peça recursal envolve a
possibilidade de ressarcimento de créditos apurados em períodos anteriores (§ 4o
dos artigos 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), ou seja, busca a recorrente
crédito extemporâneo sem a retificação das obrigações acessórias.
Como relatado, a inconformidade da recorrente deu azo à conversão do
julgamento em diligência pela DRJ para que a Unidade de Origem examinasse as
rubricas glosadas à luz dos parâmetros fixados pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR,
nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, com o
encaminhamento dos autos à unidade de jurisdição, para que a autoridade
designada, intimando a contribuinte à apresentação de documentos se julgar
necessário e empregando a seu critério as técnicas de auditoria que entender
adequadas reanalise os créditos segundo os parâmetros fixados no REsp no
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.423 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720007/2016-14
5
1.221.170/PR acerca do conceito de insumo, observando-se a delimitação da
extensão e do alcance do referido julgado contida na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018.
Feita a essa reavaliação, deverá a autoridade elaborar relatório, bem como, se for o
caso, retificar as planilhas demonstrativas das glosas e do cálculo dos créditos das
contribuições da Cofins e do PIS, a partir das originais que integram o despacho
decisório, pronunciando-se a respeito da repercussão da diligência no direito de
crédito objeto no Pedido de Ressarcimento tratado nos presentes, assim como da
compensação que lhe foi vinculada.
Ao fim dos trabalhos, o sujeito passivo ser cientificado dos resultados e conteúdos
da diligência, bem como de todas as demais informações e demonstrativos que
tenham sido juntados aos autos em decorrência do procedimento, reabrindo-se-lhe
o prazo de trinta dias para manifestação, observando o prescrito nos arts. 15 e 16
do PAF, e, após expirado este, com ou sem manifestação do sujeito passivo, devem
os autos retornar a esta unidade julgadora para prosseguimento.
Da diligência efetuada, obteve-se como resultado:
15. No decorrer da presente informação serão analisados apenas os créditos objeto
de glosa que apresentem relação com o conceito de insumos aqui tratado. Assim,
eventuais glosas motivadas por questões diversas não são objeto da presente
análise, que está adstrita a questão delimitada pela DRJ na diligência especificada.

18. No que concerne aos créditos de bens utilizados como insumos, na análise
anterior foram efetuadas glosas referentes a insumos adquiridos sem incidência da
contribuição, créditos extemporâneos, combustíveis utilizados em empilhadeiras e
aquisições de bens que não constavam da lista de insumos apresentada.
19. Desse modo, foram mantidas as glosas não motivadas pelo conceito de insumo
baseado nas interpretações restritivas das Instruções Normativas SRF n° 247/2002
e n° 404/2004, quais sejam: créditos extemporâneos e aquisições não sujeitas à
incidência da contribuição.
(...)
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
27. Dentre as glosas mantidas temos os créditos extemporâneos e gastos
ocorridos após a produção, inclusive aqueles relacionados à exportação, como
taxas de embarque, despesas portuárias, capatazia.
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.423 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720007/2016-14
6
28. Conforme Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5 de 2018, em relação aos gastos
efetuados após a produção, apenas aqueles determinados por imposição legal
permitem creditamento, tais como testes de qualidade, tratamento de efluentes,
aposição de selos e lacres. Assim, serviços realizados após a finalização do produto,
relacionados à comercialização, não geram créditos e, portanto, tais glosas foram
mantidas. Por outro lado, foram aceitos os valores apropriados como serviços de
controle de qualidade, classificação e análise, sendo tais glosas revertidas.
29. Também foram mantidas as glosas de serviços que não possuem relação com o
processo produtivo, como despesas de telefonia, manutenção de veículos da área
administrativa, comissões pagas, consultorias, serviços de propaganda e
publicidade.
(...)
DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES SOBRE VENDAS
(...)
36. No presente caso, em atendimento às intimações efetuadas, o contribuinte
apresentou duas planilhas relativas a despesas de fretes (fls. 809 e 1782). A análise
das duas planilhas constatou divergências entre elas, no que tange a data de
emissão dos conhecimentos de transporte e outras informações disponibilizadas,
como tipo de insumo vinculado ao frete, quando consultados alguns dos CT-e, e
principalmente, em relação aos ditos “fretes de entradas- PJ”, em que na segunda
tabela (fl. 1782), consta informação de que todos os valores apropriados se
referem à aquisição de soja como insumo. Nesse caso a soja é adquirida sem
incidência das contribuições para o PIS e da Cofins, conforme art. 29 da Lei n°
12.865/2013, não gerando, portanto, direito ao crédito do frete vinculado a essa
aquisição, uma vez que este faz parte do custo de aquisição.
37. Porém, com as análises efetuadas, foi possível verificar que parte desses fretes
correspondia a transferência de óleo de soja degomado, que pode ser considerado
um produto intermediário (NCM 1507.10) para estabelecimentos com atividade
industrial, os quais seriam as unidades Anápolis, Bebedouro, Cachoeira do Sul,
Porto Nacional e Tupã (conforme consulta ao site da empresa).
38. Assim, em tese, esses fretes gerariam direito a crédito, por se enquadrarem em
serviços essenciais ao processo produtivo, não fazendo mais parte do custo de
aquisição da soja. Contudo, em consulta a planilha de fl. 802, verifica-se que as
unidades Anápolis e Bebedouro vendem o óleo degomado como produto final e,
portanto, nesse caso, pode tratar-se de frete de produto acabado, o que não gera
direito ao crédito. Como não é possível afirmar qual a finalidade das transferências,
tais glosas não foram revertidas.
39. Em relação aos demais fretes de entradas, foram incluídas transferências para
comercialização, retorno de depósito, fretes de produtos diversos. As informações
conflitantes entre as planilhas apresentadas, não permitiram a análise com
segurança dos valores glosados, uma vez que parte deles possivelmente não se
trata de fretes de compras de insumos. Destarte, mantidas as glosas dos demais
fretes descritos como “Fretes Entradas –PJ”.
40. Em relação as glosas dos créditos extemporâneos de fretes, todas foram
mantidas. Cabe relembrar os incisos II, do §1o do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002 e
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.423 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720007/2016-14
7
da Lei n° 10.833, de 2003, que determinam que os créditos sejam calculados com
base nas operações ocorridas no mês. Portanto, aplica-se o mesmo tratamento já
citado para as aquisições de bens e serviços utilizados como insumos.
Vê-se que diversas glosas foram conservadas pela fiscalização, especialmente
aquelas decorrentes do crédito extemporâneo, porque cabível o seu
aproveitamento sob o regime de competência. Extrai-se igual conclusão do
despacho decisório eletrônico:
Crédito extemporâneo
82. O interessado tentou apurar crédito sobre diversas operações ocorridas em
meses anteriores ao período do crédito, o que não encontra respaldo na legislação.
Sobre a apuração extemporânea de créditos, é essencial relembrar as normas
contidas no § 1o do art. 3o das Leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003, in verbis:
[omissis]
83. Nota-se que as normas supra determinam que os créditos sejam calculados
com base nas operações ocorridas no mês, sem pairar dúvida ao eleger o regime de
competência como aquele aplicável à apuração de créditos da não-cumulatividade.
(...)
85. Dessa forma as operações anteriores a 20/12/2014 foram excluídas da base de
cálculo do crédito.
Em relação ao crédito, a DRJ adota como razões de decidir a necessidade de
retificação das obrigações acessórias (DACON/DCTF), infra reproduzida:
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Um conjunto de glosas de créditos relacionadas a vários itens do Termo de
Verificação Fiscal foi fundamentado no descompasso entre o período de emissão
do documento fiscal e o período em que a contribuinte apropriou-se do
correspondente crédito não cumulativo.
(...)
Na situação em foco, a contribuinte visa, como dito, à apuração extemporânea dos
créditos, situação não prevista na sistemática da não cumulatividade. Neste caso,
seria necessário retificar o Dacon relativo ao período em que o crédito não foi
apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea créditos, na
realidade, implica o reconhecimento de um erro de apuração cuja correção
somente é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos
correspondentes, em especial as DCTF e os DACON.
Mesmo com o surgimento da Escrituração Digital (EFD - Contribuições)
permaneceu a necessidade de retificação dos demonstrativos e declarações
entregues pela empresa para a apuração extemporânea de créditos. Nesse sentido,
verifique-se orientação contida na página do Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED) na Internet com relação aos procedimentos a serem adotados para o
registro de créditos de períodos anteriores neste novo modelo de escrituração:
(...)
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.423 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720007/2016-14
8
Note-se que a retificação do Dacon é exigida não somente para que se possa
constituir os créditos decorrentes dos documentos não considerados no Dacon
original, devendo-se atentar, principalmente, para o fato de que os saldos de
créditos dos Dacon dos meses posteriores à constituição do crédito devem ser
retificados para evidenciar o novo crédito. Trata-se pois de ficar demonstrado com
precisão que o crédito está constituído e o mais importante: que o crédito não foi
utilizado em períodos anteriores, condição básica para o aproveitamento futuro.
Deve-se entender, portanto, que a apuração extemporânea de créditos somente
poderia ser admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos
correspondentes.
Nessa medida, o descompasso temporal entre a apropriação do crédito e a data
emissão do documento fiscal de suporte configura crédito tomado indevidamente.
Embora existente imbróglio sobre o tema, o posicionamento deste i. Colegiado
reside na ausência de condicionantes pelas legislações que regem a COFINS e o
PIS, para a fruição de crédito apurado em outros períodos se não utilizados no
mês, sendo exigidos, no entanto, o atendimento cumulativo dos critérios: 1)
observância do prazo decadencial (art. 168 do CTN); 2) não aproveitamento do
crédito extemporâneo em períodos diversos (art. 3o, § 4o Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03); e, 3) detenção do crédito de liquidez e certeza (art. 74 da Lei no
9.430/96 e 165 e 170 do CTN).
Para tanto, a fiscalização utilizará as operações nos registros 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (Cofins), indicados pelo contribuinte em campo próprio (Campo 07) na
Escrituração Digital (EFD - Contribuições), como base na apuração e quantificação.
Nesse sentido, afastada a necessidade de retificação do Dacon e DCTF para
fruição do crédito extemporâneo e ausente análise da natureza do crédito pela
fiscalização, já que, como visto anteriormente, a falta de retificação das
obrigações acessórias por si só, acarretou na negativa ao crédito, a diligência fez-
se necessária para que a fiscalização apontasse de forma precisa à origem,
natureza e essencialidade dos bens e serviços apropriados extemporaneamente,
como, ainda, confirmasse o atendimento do prazo decadencial e do não
aproveitamento do crédito em outros períodos pela recorrente.
Ante o exposto, decido pela conversão do julgamento em diligência com retorno
dos autos à Unidade de Origem para que a fiscalização, com fulcro no REsp no
1.221.170/PR-RR e IN RFB no 2.121/2022, apure a certeza e liquidez do crédito
tributário sob litígio, nos seguintes termos:
a)
Indique a origem, natureza e essencialidade dos créditos extemporâneos
como, ainda, confirme o atendimento do prazo decadencial e do não
aproveitamento do crédito em outros períodos, mesmo sem as DACON/DCTF
retificadoras;
b)
Sendo necessário, que a fiscalização intime a contribuinte para prestar
esclarecimentos e apresente documentação complementar para possibilitar os
trabalhos fiscais;
c)
Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo;
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.423 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720007/2016-14
9
d)
Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação;
e)
Após, que retorne o processo ao CARF para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 2289
DF CARF MF
Original